Tribunal: STF
Processo: Rcl 70917
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de evidência e/ou tutela de urgência, ajuizada por R.B.P., vereador no Município de Ariquemes/RO, 



    “em face (i) da Câmara Municipal de Ariquemes, em razão do Decreto Legislativo 001/2023 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/0712023, Edição 3523 e (ii) do Tribunal de Justiça de Rondônia, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0812613- 93.2024.8.22.0000, que restabeleceu os efeitos do Decreto Legislativo 001/2023/CMA, à vista (a) da violação a precedente desta Suprema Corte, firmado no julgamento do TEMA 469 da repercussão geral, eis que não observados os parâmetros delineados no precedente quanto à extensão da imunidade material do Vereador e (b) bem assim porquanto não observados os legitimados para impulsionar processo disciplinar que culminou na imposição de sanção de cassação de mandato e de inelegibilidade [...]”



    Na petição inicial, o reclamante apresentou as seguintes alegações: 



    a) a presente reclamação se volta a garantir a observância de precedente desta Suprema Corte firmado em sede de repercussão geral, no qual se fixou tese no sentido de que, nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos (TEMA 469 da repercussão geral); 



    b) no caso vertente, a Câmara Municipal de Ariquemes, cassou o mandato do reclamante, candidato de oposição ao cargo de prefeito nas eleições em curso, com base em suposta falta de decoro, oriunda de um discurso que, na condição de vereador, proferiu na tribuna da Câmara Municipal, denunciando o que considera um caos na saúde municipal, manifestação que, inequivocamente, se insere no âmbito de sua imunidade, a revelar a ilegalidade e teratologia da decisão reclamada; 



    c) o mandato do reclamante foi cassado pelo Decreto Legislativo 001/2023, por suposta conduta incompatível com a dignidade da Câmara e falta de decoro, acolhendo-se a Denúncia 001/2023, apresentada pela própria prefeita, a quem o reclamante faz oposição; 



    d) tal cassação produz efeitos no processo eleitoral municipal em curso, considerando que o reclamante é candidato a prefeito, e, além de ter o seu mandato suprimido, poderá ter seu registro indeferido pela incidência da inelegibilidade prevista no art. . 1º, I, b, da LC 64/90; 



    e) o ato ora reclamado 



    [...] acolheu denúncia da própria Prefeita de oposição (Denúncia 001/2023), fundamentando-se, exclusivamente, em discurso proferido na tribuna da Câmara Municipal em que atribui à prefeita: 1º) a responsabilidade por causar o caos na saúde e por pretender terceirizar os serviços de saúde no município; 2º) além disso, afirma haver indícios de que serviços pagos pela prefeitura não teriam sido executados. Com todo respeito, Excelências, havendo a possibilidade de se cassar o mandato de um parlamentar por manifestações como a presente, não restará mais função à oposição, sobretudo quando integrantes de bancadas minoritárias.



    g) no paradigma invocado [Tema 469 da repercussão geral], o voto do Ministro Luiz Fux é taxativo ao descrever que 



    “Quando em causa atos praticados no recinto do Parlamento, a referida imunidade assume contornos absolutos, de modo que a manifestação assim proferida não é capaz de dar lugar a qualquer tipo de responsabilidade civil ou penal, cabendo à própria Casa Legislativa promover, se entender cabível, a apuração, interna corporis, de eventual ato incompatível com o decoro parlamentar”; 



    h) quanto à postagem no Instagram, o reclamante também fez discurso de caráter público, nos limites do direito de oposição política, ao indicar “supostos indícios de crime cometido pela gestão da prefeita” e, após, descrever sua suposição, de que, “cumprindo com o dever de fiscalizar não encontrou no local da obra serviços esses já pago pela prefeitura”, afirmando, em seguida, que 3 medições foram pagas totalizando um valor de mais de R$ 850 mil reais; 



    i) no ponto, o Parecer 002/2023/CP/CMA, que embasa o ato questionado, repete a mesma teratologia anterior de que o discurso “se deu de forma desarrazoada e com excessividade, bem com terem sido divulgadas em suas redes sociais, resta afastada a alegação de imunidade parlamentar” e, ademais disso, a conclusão da Câmara é que o Reclamante nem mesmo poderia comprovar as hipóteses suscitadas de que haveriam supostos indícios de crime na condução das obras; 



    j) a Resolução n. 602, de 21 de dezembro de 2021, da Câmara Municipal, instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ariquemes, criou a respectiva Comissão de Ética, estabeleceu regras disciplinares e outras providências, disciplina em seu artigo 7º caput o rol de legitimados a proporem Processo Disciplinar contra Vereadores, onde se infere que não poderia ter sido impulsionada pela Prefeita.



    Ante o exposto, requereu o reclamante: 



    i) a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC, suspendendo imediatamente a inelegibilidade imposta pelos atos reclamados [ato da Câmara Municipal de Ariquemes, em razão do Decreto Legislativo 001/2023 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/0712023, Edição 3523 e ato do Tribunal de Justiça de Rondônia, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0812613-93.2024.8.22.0000, que restabeleceu os efeitos do Decreto Legislativo 001/2023/CMA], em manifesta violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do TEMA 469 da repercussão geral, assim como suspendendo-se a cassação do mandato de vereador do reclamante determinado pelo Decreto ilegal e absolutamente teratológico; 



    ii) caso assim não se entenda, a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, suspendendo imediatamente a inelegibilidade imposta pelos atos reclamados [ato da Câmara Municipal de Ariquemes, em razão do Decreto Legislativo 001/2023 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/0712023, Edição 3523 e ato do Tribunal de Justiça de Rondônia, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0812613-93.2024.8.22.0000, que restabeleceu os efeitos do Decreto Legislativo 001/2023/CMA, em manifesta violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do TEMA 469 da repercussão geral; 



    iii) a procedência desta reclamação para que se reconheça que os atos reclamados se deram em manifesta violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do TEMA 469 da repercussão geral.



    Em 24 de agosto de 2024, indeferi a liminar e solicitei informações.



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração (Edoc. 15), nos quais se alegou, em síntese, que 



    A decisão, com o máximo acatamento, incidiu em omissão quanto a dois pontos essenciais da demanda, a saber (i) o Poder Judiciário foi instado por diversas vezes a se manifestar sobre a temática da imunidade parlamentar, de tal forma que a ausência de julgamento denota a esquiva em analisar a temática e, portanto, a vulneração à autoridade da tese fixada por esta Suprema Corte no julgamento do TEMA 469 da repercussão geral; (ii) o discurso proferido é discurso de oposição e a invocação de corrupção foi apresentada no contexto adequado, sem imputação leviana à então prefeita. 



    O embargante afirmou a ocorrência de fato superveniente, qual seja, o enfrentamento da temática pelo juízo de primeiro grau nos autos, em manifesta violação à decisão desta Suprema Corte quanto ao alcance da Imunidade Parlamentar delineada no julgamento do TEMA 469 da repercussão geral.



    Articulou que houve omissão, também, quanto à tese de a conduta do reclamante ocorreu nos limites do seu legítimo direito à oposição, uma vez que a denúncia acolhida que embasa o ato questionado descreve dois fatos: (i) o Discurso proferido na sessão ordinária 1362ª, da Câmara Municipal de Ariquemes, realizada em 14.02.20222 e (ii) e postagem realizada na rede social Instagram veiculada em 02.02.2023. 



    Enfatizou que 



    Este contexto do discurso proferido deve ser protegido pela imunidade parlamentar, dada a essencialidade e indispensabilidade do serviço público de saúde. Este debate público envolve, sem dúvidas, a oposição política no seu espectro crítico, fiscalizatório e essencial ao debate democrático, albergado, portanto, pelo alcance definido no julgamento do TEMA 469 da repercussão geral.



    Ao final, postulou



    [...] a supressão das omissões apontadas quanto (i) à aderência estrita ao TEMA 469 da repercussão geral e (ii) que o discurso proferido foi nítido discurso de oposição sem desbordar dos limites da imunidade para, ao final, por consectário lógico inalterável, atribuir efeito modificativo ao julgado e conceder a tutela de urgência e de evidência pleiteadas para suspender os efeitos da inelegibilidade imposta pelos atos reclamados [ato da Câmara Municipal de Ariquemes, em razão do Decreto Legislativo 001/2023 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/0712023, Edição 3523 e ato do Tribunal de Justiça de Rondônia, nos autos do Procedimento Comum Cível 7013868-28.2023.8.22.0002 e do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0812613- 93.2024.8.22.0000, que restabeleceu os efeitos do Decreto Legislativo 001/2023/CMA], em manifesta violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do TEMA 469 da repercussão geral, assim como suspendendo-se a cassação do mandato de vereador do reclamante determinado pelo Decreto ilegal e absolutamente teratológico.



    Requereu, ainda, fosse considerado o fato superveniente, qual seja, manifestação do juízo de primeira instância sobre a temática em questão, para que se reconheça a estrita aderência entre o objeto desta reclamação e o Tema n. 469 da repercussão geral. 



    Em seguida, o reclamante peticionou para requerer a concessão de tutela provisória incidental (Edoc. 21), com base em novo fato superveniente, “que confirma a vulneração ao decidido no TEMA 469 e a necessidade de provimento da tutela de evidência e de urgência pleiteadas”. 



    Noticiou que, em nova decisão nos autos do Agravo de Instrumento 0813370-87.2024.8.22.0000, foi enfrentado o tema de fundo desta reclamação, assentando-se que 



    Em análise superficial própria deste momento, não verifico a existência de pressupostos autorizadores para a concessão do pedido liminar, notadamente por competir ao Poder Judiciário somente em hipóteses de transgressão direta à Constituição e à legislação, não podendo interferir no mérito da deliberação legislativa. A bem dizer, ao Poder Judiciário é vedada a interferência nas razões que motivaram a instauração de processo disciplinar tanto quanto a penalidade aplicada, por se tratar de ato político interna corporis. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese com repercussão geral (Tema 469), consignou expressamente os limites a prerrogativa do Legislativo em repreender o parlamentar pelo exercício abusivo das suas atribuições”.



    Reafirmou a teratologia e ilegalidade da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Considerando o aporte de novos elementos aos autos, entendo que a presente reclamação não comporta seguimento. 



    Registre-se, inicialmente, que a reclamação ostenta natureza constitucional, tendo por finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CF), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    No âmbito infraconstitucional, o instituto está previsto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, bem como nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    A propósito, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a saber: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado os termos da Tese firmada no Tema n. 469 da Repercussão Geral, cuja ementa do acórdão paradigma (RE n. 600063), transcrevo a seguir: 



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. (RE 600063,Rel. Min. Marco Aurélio. Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 15-05-2015)” 



    O recurso paradigma do Tema 469 da repercussão geral versava sobre pleito de natureza indenizatória, com fundamento em discurso proferido por vereador no âmbito da Casa Legislativa, vale dizer, discutia-se o alcance da imunidade parlamentar frente a uma suposta ofensa a honra de terceiros, do ponto de vista cível. 



    Prevaleceu, no paradigma, a orientação segundo a qual “A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo”, vale dizer, os vereadores estariam imunes sob o ponto de vista cível e criminal, resguardando-se, contudo, a sindicância por parte da própria Câmara Municipal. 



    No caso dos autos, o ora reclamante foi cassado por meio de Decreto Legislativo expedido pela Câmara Municipal, em razão de críticas direcionadas à então prefeita municipal, tanto no âmbito da própria Casa Legislativa, quanto por meio de compartilhamento de tal conteúdo em sua rede social Instagram, no sentido de que haveria a prática de corrupção, o que teria configurado a quebra de decoro parlamentar. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Na espécie, não há como realizar o cotejo entre o instituto da imunidade parlamentar a partir da cassação do parlamentar por Decreto Legislativo fundamentado em quebra de decoro parlamentar, e a orientação perfilhada no Tema n. 469 da repercussão geral, que diz respeito a tal imunidade no âmbito cível e criminal. Nesse sentido, colaciono, ainda, o seguinte julgado:



    EMENTA: I. Recurso extraordinário: prazo de interposição: suspensão pelas férias forenses. II. Recurso extraordinário: decisão interlocutória que resolve a questão constitucional controvertida: acórdão que, provendo apelação de sentença que extinguira o processo por entender incidente o art. 53, caput, da Constituição, assenta o contrário e determina a seqüência do processo: RE cabível. III. Recurso extraordinário: cabimento: inaplicabilidade da Súmula 279, quando se cuida de rever a qualificação jurídica de fatos incontroversos e não de discutir-lhes a realidade ou as circunstâncias. IV. Imunidade parlamentar material (Const. art. 53): âmbito de abrangência e eficácia. 1. Na interpretação do art. 53 da Constituição - que suprimiu a cláusula restritiva do âmbito material da garantia -, o STF tem seguido linha intermediária que, de um lado, se recusa a fazer da imunidade material um privilégio pessoal do político que detenha um mandato, mas, de outro, atende às justas ponderações daqueles que, já sob os regimes anteriores, realçavam como a restrição da inviolabilidade aos atos de estrito e formal exercício do mandato deixava ao desabrigo da garantia manifestações que o contexto do século dominado pela comunicação de massas tornou um prolongamento necessário da atividade parlamentar: para o Tribunal, a inviolabilidade alcança toda manifestação do congressista onde se possa identificar um laço de implicação recíproca entre o ato praticado, ainda que fora do estrito exercício do mandato, e a qualidade de mandatário político do agente. 2. Esse liame é de reconhecer-se na espécie, na qual o encaminhamento ao Ministério Público de notitia criminis contra autoridades judiciais e administrativas por suspeita de práticas ilícitas em prejuízo de uma autarquia federal - posto não constitua exercício do mandato parlamentar stricto sensu -, quando feito por uma Deputada, notoriamente empenhada no assunto, guarda inequívoca relação de pertinência com o poder de controle do Parlamento sobre a administração da União. 3. A imunidade parlamentar material se estende à divulgação pela imprensa, por iniciativa do congressista ou de terceiros, do fato coberto pela inviolabilidade. 4. A inviolabilidade parlamentar elide não apenas a criminalidade ou a imputabilidade criminal do parlamentar, mas também a sua responsabilidade civil por danos oriundos da manifestação coberta pela imunidade ou pela divulgação dela: é conclusão assente, na doutrina nacional e estrangeira, por quantos se tem ocupado especificamente do tema. (RE 210917, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 18-06-2001).



    Estando ausente, portanto, a estrita aderência entre o conteúdo dos atos reclamados - Decreto Legislativo n. 001/2023, Procedimento Comum Cível n. 7013868-28.2023.8.22.0002 e Agravo de Instrumento n. 0812613-93.2024.8.22.0000 - mostra-se incabível a presente via reclamatória. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicados o pedido de tutela provisória incidental (Edoc. 21) e os embargos declaratórios opostos pela parte reclamante (Edoc. 15). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente